Tribunal: STF
Processo: RE 75097
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
ESTUDANTES. PODER DISCIPLINAR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NÃO E
POSSIVEL POR VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA A ANULAÇÃO DE ATO
DISCIPLINAR DO DIRETOR DE GINASIO, CUJA ILEGALIDADE NÃO SE PROVOU,
TANTO MAIS QUANTO HÁ CONTROVERSIA SOBRE OS FATOS MOTIVADORES DA
MEDIDA.